Tribunal: TJDFT
Processo: 0729848-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0729848-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do JUÍZO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, relativo ao processamento dos autos eletrônicos n. 0708769-97.2022.8.07.0006, ajuizada por CAMILA FREIRE DOS SANTOS em desfavor de INSTITUTO LAPIDACAO EIRELI, DISTRITO FEDERAL. Distribuídos os autos ao Juízo da 1a Vara cível de Sobradinho, com a inclusão do Distrito Federal no polo passivo da demanda, houve o declínio de competência (ID. 39073668, p. 55-56), sendo redistribuídos ao Juízo Suscitado, onde o Magistrado declinou da competência considerando o valor da causa e a ausência de circunstância complexa (ID. 39073668, p. 58-59). O Magistrado suscitante, por sua vez, considerando a petição de ID 130263534 (dos autos originais) que requer a inclusão de pessoa menor de idade no polo ativo da demanda, amparando-se na regra dos artigos 66, II, e 953, I, do Código de Processo Civil, suscita o presente conflito (ID. 39073668, p. 61-62). É o relatório. Intime-se o juízo suscitado para apresentar informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 954, CPC, c/c art. 207, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Decorrido o prazo retro, ouça-se o Ministério Público, em 5 (cinco) dias. Designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes atinentes ao feito objeto deste conflito, nos termos do art. 955, CPC, c/c art. 207, inciso II, do RITJDFT. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 12 de setembro de 2022 12:42:06. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador